Tribunal: TJES
Processo: 5007719-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007719-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMILSON ESTEVES
RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
EDMILSON ESTEVES
, em face de
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A
. Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inscrito indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC-Serasa. Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, a retirada da restrição. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz Togado. (...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação mantida entre as partes, oriunda do cotidiano deve ser regida pelos regramentos e disposições do Código Civil.

Nesse sentido, quanto a distribuição do ônus da prova é certo que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito em juízo e, aos réus, os fatos impeditivos e modificativos do direito do autor. Portanto, ante tais constatações e cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora

não cumpriu

com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal.

No mais, o caso dos autos trata-se de matéria que somente poderia ser demonstrada com a apresentação do comprovante oficial de negativação, que não foi apresentado aos autos. Mesmo ciente da necessidade de trazer aos autos tal documento, o autor manteve-se inerte.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“
No caso, de acordo com as provas produzidas, não verifico comprovação de que o promovente tenha sofrido restrição indevida em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe cabia.

Isso porque, não há nos autos extrato oficial emitido junto ao balcão dos órgãos de proteção ao crédito demonstrando a existência de restrição inserida ao nome do consumidor, mesmo alertado na decisão de id 42067204..”

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)